Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação Civil. Ação revisional de cláusulas contratuais. Justiça gratuita. Processo extinto sem análise o mérito. Pagamento de custas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial por falta de comprovação de hipossuficiência do autor para concessão da gratuidade de justiça, impondo a ele o pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da hipossuficiência, estabelecida pelo Código de Processo Civil para pessoas naturais (arts. 98 e 99), afasta o não pagamento de custas justifica em caso de indeferimento da inicial.
III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural. Indeferida a inicial por não recolhimento de custas ou comprovação de miserabilidade jurídica, não deve subsistir a condenação no pagamento de custas em face da presunção legal de veracidade prevista nos artigos 98 e 99 do CPC., especialmente considerando o pedido expresso de justiça gratuita.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: arts 98 e 99 do CPC.